Tribunal: TJMT
Processo: 1017187-60.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017187-60.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.010.351-80 (RECORRENTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELY ALVES OLIVEIRA - CPF: 703.613.401-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] – pronúncia – qualificadoras - violência gerada pelo consumo de drogas - PEDIDO DE desqualificação – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA [COCAÍNA] – NÃO EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE – DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO COMPROVADA – ARESTOS DO STJ E TJMT - MOTIVO TORPE – inconformismo com fim de relacionamento pode Configurar a TORPEZA – acórdãoS DO STJ E TJMT - lição doutrinária - FEMINICIDIO – CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA - ADMISSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – JULGADOS DO TJMT – enunciado criminal 2 do tjmt
–
RECURSO DESPROVIDO.

“Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor”
(STJ, AgRg no AREsp 1247201/DF). No mesmo sentido: TJMT, AP nº 0000125-31.2014.8.11.0022; AP
0008017-91.2018.8.11.0008.

“Se a incapacidade do agente de entender o caráter ilícito da conduta em razão da dependência química não ficou demonstrada de forma extreme de dúvidas, o réu deve ser submetido a julgamento perante o Júri”

(TJMT, RSE 1009516-31.2020.8.11.0006).

o
inconformismo com o fim do relacionamento pode configurar torpeza (AgRg no AREsp 827.875/MG), a justificar sua admissão, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“Não se procede ao afastamento das qualificadoras do motivo torpe [...] se houver, ao menos, indícios de que o homicídio foi praticado diante do inconformismo do agente com término do seu relacionamento amoroso com a vítima (torpeza).”
(TJMT, RSE 1019182-11.2019.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT, N.U 1004798-43.2019.8.11.0000.

“A
qualificadora do feminicídio, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução”
(TJTM, RSE 1000626-53.2022.8.11.0000).

A qualificadora do feminicídio está configurada se
“a vítima era companheira do réu, com quem vivia há [...] anos, demonstrando coabitação e relação familiar”
(RSE nº 39787/2018).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1017187-60.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

RECORRENTE:

FABIO ROCHA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por FABIO ROCHA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 1017187-60.2021.8.11.0042, que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] majorado [praticado na presença de descendente da vítima] – art. 121, § 2º, I, IV, VII, c/c § 2º-A, I, c/c § 7º, III, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 123172056).

O recorrente sustenta que não há provas de que o ato tenha sido motivado por
“sentimento de posse em relação à vítima [...] mas [...] pelo [...] estado psíquico alterado pelo uso de [...] cocaína [...] apesar de ser no ambiente doméstico, entre ex-cônjuges (vínculo familiar)”
;

Pede que sejam afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio.

A 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 123172065).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 123172066).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Feminicídio tentado. 1) Requestado decote das qualificadoras constantes dos incs. I (motivo torpe) VI (feminicídio) do §2º do art. 121 do Estatuto Repressor – Inviabilidade - Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio in dubio pro societate (TJMT, Enunciado Criminal 2) - In casu, a qualificadora do motivo torpe deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o acusado cometeu o crime por não se conformar com o término de seu relacionamento amoroso com a vítima. Outrossim, é sabido que, de acordo com o Código Penal, a qualificadora do feminicídio resta configurada quando a conduta homicida praticada contra a mulher se origina de razões de sexo feminino, configurando-se quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação à condição de mulher. Desse modo, quanto à qualificadora do feminicídio, é certo que o crime foi praticado contra mulher por questão de gênero, no âmbito da violência doméstica e familiar, porquanto o recorrente tentou ceifar a vida de sua ex-companheira com quem conviveu por cerca de 02 (dois) anos, na classificação de feminicídio íntimo: quando há uma relação de afeto ou de parentesco entre vítima e agressor, havendo, assim, suporte probatório e aparente subsunção da conduta à qualificadora do art. 121, § 2.º, inc. VI do Código Penal. 2) Pretendida revogação da prisão preventiva do recorrente Fabio para que lhe seja concedido o direito de responder ao processo em liberdade, sob o argumento de que o decisum se encontra fundamentado na gravidade abstrata do delito em tela, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP – Inconcessibilidade – In casu, a prisão preventiva do recorrente Fabio foi motivada pela presença dos requisitos autorizadores, eis que é possível verificar dos autos o fumus comissi delicti, consistente nos indícios de autoria e prova da materialidade e o periculum libertatis resta evidente pelo seu elevado grau de periculosidade, sendo a sua custódia necessária para o resguardo da ordem pública e proteção da integridade física e moral da vítima, sobretudo diante da extrema brutalidade com que o crime foi perpetrado, vez que o recorrente, por não se conformar com o término do seu relacionamento com a ofendida e descumprindo medidas protetivas outrora impostas, tentou ceifar a vida da vítima Daniely desferindo-lhe, de inopino, diversos golpes de arma branca (faca), na ocasião em que ela estava com o filho de apenas dois anos em seu colo, sendo certo que o acusado só não logrou êxito em seu intento homicida, em razão da intervenção de vizinhos e familiares – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 127457692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 02/09/2021, por volta das 23h, no interior da residência particular situada na Rua Diniz Pinto de Matos, n. 65, CPA 2, nesta Capital, o denunciado, imbuído de animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de uma faca, tentou matar Daniely Alves Oliveira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial n. 1.1.02.2021.024390-01.

Segundo o apurado, o denunciado é usuário de drogas, alcoólatra e integrante da organização criminosa intitulada como comando vermelho.

Depreende-se do caderno informativo que a vítima manteve relacionamento amoroso com o denunciado pelo período de dois anos e que eles tiveram um filho.

Apurou-se que, mesmo separados há mais de dois anos, o denunciado não aceita o término da relação. Inclusive, o implicado entra em contado com a vítima frequentemente e profere ameaças de morte. Em 14/09/2019 o implicado agrediu fisicamente a ofendida, motivo pelo qual está respondendo aos termos da ação penal n. 1006797-31.2021.8.11.0042.

Na data dos fatos, o denunciado arrombou a porta da casa da vítima, apoderou-se de uma faca e desferiu-lhe vários golpes, no momento em que ela estava com o filho de dois anos de idade em seu colo.

O delito de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do implicado, porquanto ela foi socorrida pelos vizinhos e por seus familiares.

O crime foi cometido por motivo torpe, em razão da intolerância do denunciado no tocante ao término do relacionamento.

Ressai do caderno informativo que o denunciado empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto atacou-a de inopino, bem como cometeu a infração penal tendo em vista a ofendida ser do sexo feminino.

Os fatos narrados constituem delito de violência doméstica contra a mulher, conforme descrito no artigo 5°, inciso III, da Lei n. 11.340/2006.
”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça – ID 123167724)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A

materialidade
delitiva está satisfatoriamente demonstrada pelo Prontuário médico emitido pela equipe do Pronto Socorro de Cuiabá, no momento da admissão da vítima, o qual atestou que Daniely Alves de Oliveira deu entrada na unidade de saúde no dia 2.9.2021às 23h47min, apresentando
‘múltiplos ferimentos por arma branca evoluindo com insuficiência respiratória e intensa dor em hemitorax direito, necessita de cirurgia de emergência’.

[...]

Ainda quanto a
materialidade

delitiva, tem-se que no local dos fatos foi realizada uma perícia, conforme o laudo pericial nº 2.06.2021.010216-01, [...].

[...]

Ainda quanto a
materialidade
delitiva, tem-se que no local dos fatos foi realizada uma perícia, conforme o laudo pericial nº 2.06.2021.010216-01 [...]

[...]

No que tange à
autoria
, entendo que há fortes indícios de que o acusado seja o autor do crime descrito na peça acusatória, tendo em vista todo o conjunto de provas constante dos autos [...].

[...]

Superada esta fase de análise dos indícios de autoria e materialidade do delito descrito na peça acusatória, passo à análise das circunstâncias qualificadoras, conforme preceitua o art. 413, §1º, do CPP.

DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DO ART. 121
DO CÓDIGO PENAL

[...]

Denota-se que diante do conjunto probatório constante dos autos, principalmente os relatos das testemunhas, acrescido das informações constantes nos laudos periciais, o acusado – após 2 (dois) anos do fim do relacionamento no qual conviveu com a vítima – dirigiu-se até a casa da vítima, arrombou a porta, adentrou na residência e em seguida se apossou de uma faca; a vítima então decidiu sair da casa afirmando que precisando “tomar um ar”, todavia, a vítima aproveitou a oportunidade para mandar uma mensagem de áudio pedindo socorro para sua mãe.

Entretanto, ao ouvir seu filho chorar, a vítima carregou a criança em seu colo e em seguida o acusado passou a desferir vários golpes de faca em diversas partes do corpo de seu corpo.

A vítima passou a gritar chorando pedindo para que o acusado parasse com as agressões, pois ele poderia atingir a criança que estava no colo da vítima.

Diante disso, um vizinho escutou os gritos e acionou a policia todavia, o acusado evadiu-se do local, em seguida a vítima desmaiou e acordou somente no hospital, local onde ficou sabendo que levou 10 (dez) facadas e precisou receber mais de 20 (vinte) pontos para fechar os cortes.

Verificam-se no caso em concreto, os indícios da qualificadora do
motivo torpe
nos termos explanados pelo Ministério Público em sua exordial acusatória, pois o acusado tinha o sentimento de posse em relação a vítima e não se conformava com o término do relacionamento.

[...]

Os fatos ocorrem em face da ex-companheira do acusado, pessoa com a qual conviveu por cerca de 2 (dois) anos, demonstrando indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como que o crime foi cometido pelo fato da vítima ser mulher, configurando-se o crime de feminicídio
.

[...]

Assim, verifica-se que há indícios suficientes, a justificar a manutenção das qualificadoras dos incisos I (torpe) [...] e VI (feminicídio), c/c § 2º-A, inciso I (no âmbito da violência doméstica e familiar), [...] não se mostram desarrazoadas, se mostrando incabível sua exclusão nesta fase e, consequente subtração da matéria da competência constitucional do Tribunal do Júri.

[...]

Diante disso, resta demonstrada a qualificadora descrita no § 2°, incisos I (motivo torpe), [...] VI (feminicídio) e § 2°-a, inciso i, [...] sendo certo que, se não fosse pela condição da vítima ser mulher e por ser ex-companheira do denunciado, o crime não teria ocorrido.

[...]

Ante o exposto,
PRONUNCIO
o acusado
FABIO ROCHA DE OLIVEIRA
[...] como incurso, nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) e § 2°-a, inciso I, § 7°, inciso III (na presença de descente) c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.
”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa, juíza de Direito – ID 123172056).

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência 2021.243567 e 2021.227044 (ID 123172021; ID 123167699-fls. 46/47; ID 123167699-fls.7/8; ID 123167716), Relatório de Investigação nº 2021.13.12929 e Anexos Fotográficos (ID 123167699-fls.18/20), Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.1.02.2021.024390-01 (ID 123167699-fls.54/60), Prontuários Médicos (ID 123167763) e Laudo Pericial de Local do Crime nº 2.06.2021.010216-01 (ID 123167785), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheu-se o depoimento da vítima Daniely Alves de Oliveira
(ID 123167699-fls.10/12).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares
Luiz Armando Souza Fernandes, as testemunhas Jucileide Alves de Almeida e Luiz Armando Souza Fernandes, a
vítima Daniely Alves Oliveira
e interrogado o recorrente (ID 123167788; Mídias – IDs 123167790 a 123167794).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 02.9.2021, por volta das 23h,
na residência particular, situada na Rua Diniz Pinto de Matos, n. 65, CPA II, Cuiabá/MT, o recorrente pulou o muro, arrombou a porta, se apoderou de uma faca e desferiu vários golpes na vítima, enquanto estava com seu filho [criança] no colo, causando-lhe as lesões descritas no
Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.1.02.2021.024390-01 (ID 123167699-fls.54/60)
;

-
Luiz Armando Souza Fernandes [policial militar], em Juízo, asseverou que foi um dos policiais que atenderam a ocorrência da tentativa de homicídio da vítima pelo recorrente; a polícia militar foi acionada pela própria vítima, pois o recorrente havia invadido a casa e estava ameaçando-a; era uma casa atrás do Motel Classe A na região do CPA; uma viatura chegou no local mas o recorrente já havia se evadido do local, razão pela qual deixaram o numero de telefone de um dos policiais de plantão para que a vítima ligasse, caso o recorrente voltasse; minutos depois da viatura sair, receberam novo chamado, via CIOSP, sobre uma tentativa de homicídio no mesmo endereço; quando chegaram no local, a vítima já tinha sido agredida com uma faca e encaminhada à UPA para ser socorrida; a vítima tinha tentado sair de casa e foi atacada pelo recorrente, que depois fugiu, deixando uma mochila que continha carteira com o documento de identidade dele [recorrente]; fizeram buscas e varreduras de possíveis locais onde o recorrente poderia estar, inclusive um endereço no bairro Eldorado, mas não o encontraram; outras viaturas também foram acionadas para localizá-lo, mas sem sucesso; foram até a UPA tomar o depoimento da vítima mas ela já havia sido encaminhada a um hospital porque o caso era grave (Mídia – ID 123167790);

-
Jucileide Alves de Almeida [genitora da vítima], ouvida apenas em Juízo, informou que o recorrente e a vítima conviveram em união estável e na época dos fatos estavam separados; a vítima tinha medo do recorrente porque ele não aceitava a separação; que no dia dos fatos ao recorrente chegou drogado, arrebentou e porta e chamava a vítima para se deitar com ele; a vítima não quis se deitar e disse que iria sair para tomar ar; a vítima foi atacada com golpes de faca quando estava com seu filho no colo; antes de ser atacada, a vítima mandou mensagem por áudio pelo aplicativo wattsapp em que pedi socorro; quando chegou na casa da vítima, ela já havia sido esfaqueada pelo recorrente, mas falava o que aconteceu; no dia dos fatos os vizinhos não ouviram discussão, mas em dias anteriores ouviram agressões; o recorrente chegou a falar que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém; queria ser o dono da vítima; o recorrente não admitia a separação; há tempos a vítima queria se separar, mas não o fez antes por medo do recorrente; ele sempre a perseguia, pulava muro da casa, arrombava a porta; a família toda tem medo dele, pois não respeita ninguém e é muito frio; esfaqueou a vítima com o filho do casal no colo, não se importando com a vida da criança; não sabe se ele é faccionado e tem medo até de saber sobre essas coisas; mesmo preso o recorrente tem ameaçado a vítima, inclusive há notícias que sabe o local atual onde está residindo; não sabe como ele manda esses recados para sua filha [vítima], mas ela está sendo ameaçada; gostaria que fosse possível que o seu próprio endereço permaneçam em sigilo por temer represálias (Mídia – ID 123167789);

-
Daniely Alves Oliveira [vítima], na fase inquisitorial e em Juízo, afirmou que foi convivente em união estável com o recorrente por aproximadamente 2 (dois) anos, mas estavam separados há 2 (dois) anos; desse relacionamento tiveram um filho; havia um histórico de violência doméstica [ameaças, injúrias e até agressões físicas] com o recorrente; no dia 02.9.2021, o recorrente foi até a sua residência, por volta das 23h, pulou o muro e bateu na janela pedindo pra abrir a porta; informou que não era ela que estava naquele vídeo; acionou a patrulha Maria da Penha da Policia Militar, mas antes que a viatura chegasse o recorrente pulou o muro de volta e foi embora; os policias chegara e encontraram uma mochila do recorrente e orientaram a vítima a registrar a ocorrência; o recorrente tinha costume de ir na casa da vítima, mesmo contra a sua vontade; o recorrente não é envolvido com facção criminosa; depois que os policiais foram embora o recorrente voltou, pulou o muro e arrombou a porta da sua casa; a acusou de estar com outro homem dentro de casa, mas depois e arrombou a porta viu que não havia outro homem na casa; o recorrente deitou na cama e chamou a vítima para dormir com ele; o recorrente pegou uma faca e quando a vítima saiu pra fora da casa, pra tomar um ar, mandou um áudio pedindo ajuda pra sua mãe; quando estava na calçada, com o filho no colo, o recorrente a agrediu com uma faca pelas costas; não conseguiria fugir porque estava de costas e com a criança no colo sequer conseguiria correr; o recorrente saiu correndo em seguida; foi socorrida e ficou 15 (quinze) dias internada; fez várias cirurgias; teve várias lesões pelo corpo; o recorrente acreditava que a vítima estava em um vídeo pornográfico e nunca aceitou a separação; dizia que se a vítima não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém; quando o recorrente ia na sua casa, depois da separação, dormiam separados e não mantinha relação sexual; o recorrente era dependente de cocaína e quando não estava drogada era uma pessoa normal, trabalhadora
(ID 123167699-fls.10/12; Mídia – ID 123167793).

-
FABIO ROCHA DE OLIVEIRA [recorrente], ouvido apenas em Juízo, que estava há dias sem dormir; foi à casa da vítima e pediu para dormir lá; mas não se lembra de nada do que aconteceu, pois estava muito drogado; tinha usado pasta-base; só se lembra de ter visto a vítima esfaqueada; saiu correndo desnorteado e não sabe nem como chegou à casa de sua mãe; a vítima estava na rua e o bebê dentro de casa; já havia sido preso anteriormente por roubos; usou tornozeleira, ficou 1 (um) ano e 8 (oito) meses preso no Carumbé; depois foi trabalhar no IML numa empresa terceirizada; não faz parte de facção criminosa, inclusive está preso na “igreja” - setor no presídio CRC-
(Mídia – ID 123167791).

Dito isso, vejamos.

A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos [cocaína], não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II).

Nessa direção, orienta-se a jurisprudência do c. STJ:

“Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor.”
(AgRg no AREsp 1247201/DF, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º.6.2018). No mesmo sentido: TJMT, AP nº 0000125-31.2014.8.11.0022, Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 17.8.2021; AP
0008017-91.2018.8.11.0008, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03.6.2020, Publicado no DJE em 09.6.2020.

Outrossim,
“se a incapacidade do agente de entender o caráter ilícito da conduta em razão da dependência química não ficou demonstrada de forma extreme de dúvidas, o réu deve ser submetido a julgamento perante o Júri”

(RSE 1009516-31.2020.8.11.0006, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10.11.2021, Publicado no DJE em 18.11.2021).

Noutro giro, a qualificadora do motivo fútil foi inserida na denúncia sob a assertiva de que a tentativa de homicídio ocorreu porque o recorrente
“tinha o sentimento de posse em relação à vítima e não se conformava com o

término do relacionamento”
(ID 123167724).

Essa motivação está corroborada pelos depoimentos, em Juízo, de Daniely Alves Oliveira [vítima]
e Jucileide Alves de Almeida,

que o apelado
“não se conformava com o término da relação”
(excerto da sentença – ID 123172056)
e dizia se a vítima
“não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém”

(Mídias – ID 123167789 – a partir de 06min50seg; ID 123167793 – a partir de 13min55seg).

O inconformismo com o fim do relacionamento pode configurar torpeza, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 827.875/MG, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, Julgado em 22.9.2016, Publicado no DJe em 28.9.2016), a justificar sua admissão, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Anota-se julgado deste Tribunal:

“Não se procede ao afastamento das qualificadoras do motivo torpe [...] se houver, ao menos, indícios de que o homicídio foi praticado diante do inconformismo do agente com término do seu relacionamento amoroso com a vítima (torpeza).”
(TJMT, RSE 1019182-11.2019.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01.7.2020, Publicado no DJE em 03.7.2020). No mesmo sentido: TJMT, N.U 1004798-43.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26.11.2019, Publicado no DJE em 26.11.2019)

Quanto ao feminicídio, fora imputado ao recorrente pela condição de sexo feminino da vítima no âmbito doméstico e familiar, nos termos do art. 121, § 2º, VI c/c § 2º-A, I, do CP.

Frise-se que a vítima e o recorrente conviveram em união estável por 2 (dois) anos e estavam separados há aproximadamente 2 (dois) anos
(ID 123167699-fls.10/12; Mídias – ID 123167791 e ID 123167793)
.

A alegação [do apelante] de que o crime não teria sido motivado pelo gênero feminino, mas por
“consequências geradas pelo consumo de drogas, qual torna [...] uma pessoa violenta não só com sua companheira mais com qualquer pessoa que esteja em seu redor”
(ID 123172061) não é suficiente para a desqualificação nesta fase processual.

Isso porque
“a
qualificadora do feminicídio, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução”
(TJTM, RSE 1000626-53.2022.8.11.0000, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04.5.2022, Publicado no DJE em 09.5.2022).

No caso, a decisão do Juízo singular está fundamentada em elementos de convicção, colhidos sob o contraditório judicial, de que o recorrente a vítima conviveram em união estável.

A qualificadora do feminicídio está configurada se
“a vítima era companheira do réu, com quem vivia há [...] anos, demonstrando coabitação e relação familiar”
(RSE nº 39787/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 6.7.2018).

Nesse quadro, as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022